Tribunal: TJDFT
Processo: 0747446-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA ORIGEM. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. LIMINAR REVOGADA. ASTREINTES. CABIMENTO.
1. Se a alegada ilegitimidade passiva do Banco agravante ainda não foi apreciada pelo Juízo na origem, fica inviabilizado o seu exame nessa sede recursal, sob pena de se praticar supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, não havendo razões para afastá-la nesta etapa processual.
3. Recurso não provido.